Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719996-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO, MARIA ROSANGELA ALVES CAETANO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intimem-se os advogados renunciantes, Bruno Silva de Araújo e Mariha Oliveira Macedo Nesves Viana Albuquerque, para que, no prazo de 5 dias, comprovem a comunicação da renúncia aos apelantes, pois a notificação de ID 75055222 não demonstra a efetiva ciência dos mandantes (CPC/2015 112). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator